Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI HENRY BOREL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À VOLUNTARIEDADE DO PACIENTE EM PROMOVER O ENCONTRO COM A VÍTIMA. MÍDIAS QUE COMPROVAM A FALTA DE INTENÇÃO DO PACIENTE DE APROXIMAR-SE DA VÍTIMA. ENCONTRO FORTUITO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, no artigo 25 da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel) (violação de medidas protetivas de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação e/ou manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4. A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima.
5. Conquanto imputado ao paciente a prática de violação de medidas protetivas de urgência (artigo 25 da Lei 14.344/2022 -Lei Henry Borel), não se observa, à luz das particularidades do caso concreto, certeza quanto à voluntariedade do paciente em promover o encontro com a vítima, conforme demonstrado pelas mídias acostadas aos autos, que sustentam a tese defensiva de encontro fortuito.
6. A manutenção da prisão preventiva é desproporcional, sendo suficientes as medidas cautelares já impostas pela autoridade apontada como coatora, juntamente com outras medidas alternativas à prisão que a autoridade judiciária considerar adequadas salvo novas informações em sentido contrário.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura.